Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Há possibilidade de que bens de elevado valor ou aqueles que excedem as necessidades normais dos residentes sejam penhorados. Para tanto, faz-se necessária a expedição de mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça possa averiguar a eventual existência desses bens, para que o direito do credor possa ser garantido.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.